Tribunal: TJBA
Processo: 8034854-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034854-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: M. L. C. B. R. C. C. M. L. C. B. e outros

Advogado(s)
:
GABRIELLE BRITO SANTOS registrado(a) civilmente como GABRIELLE BRITO SANTOS

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RAQUEL FROES BORGES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE CONTRATUAL DE 33%. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. RISCO À SAÚDE DE CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, na qual a agravante alega abusividade no reajuste de 33% sobre a mensalidade contratual.

II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, diante de suposto reajuste abusivo e desproporcional aplicado à mensalidade do plano de saúde da agravante, menor de idade.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva não foi apreciada pelo juízo de origem e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015, do CPC, tampouco nas exceções do Tema 988, do STJ, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de indevida supressão de instância.
4. A ausência de critérios técnicos transparentes e a desproporcionalidade do reajuste configuram plausibilidade do direito à revisão contratual.
5. A elevação da mensalidade compromete a continuidade do tratamento de saúde da menor, o que configura perigo de dano irreparável, especialmente diante da proteção prioritária conferida pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É cabível a concessão de tutela de urgência para readequação do valor da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão quando evidenciada, em sede de cognição sumária, a ausência de critérios técnicos claros para o reajuste e o risco de inadimplemento que comprometa o atendimento de criança beneficiária do plano."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.069/1990, art. 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8034854-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
M. L. C. B. e outros
e como agravados
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator